Tribunal: TJMT
Processo: 1026492-34.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1026492-34.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Impetrante: Rogério Miranda Gomes Junior
Paciente: Marcio Pires da Silva
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Marcio Pires da Silva, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora porque mantém segregado cautelarmente o paciente, acusado da suposta prática do delito insculpido nos artigos 33, caput e 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006.
Aduz o impetrante, em síntese, que o paciente se encontra segregado por ordem constritiva que não contém fundamentação válida, visto que a motivação apresentada pelo juízo se mostrou injustificável e desproporcional, não tendo sido demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas nos artigos 312 e 313 do CPP.
Além disso, afirma não ter restado comprovado que as drogas apreendidas eram realmente do pretenso beneficiário, que apenas estava no local no momento da abordagem policial para receber valores referentes a aluguéis.
Realça que o custodiado ostenta bons antecedentes, possui residência fixa e emprego lícito. Ainda, salienta que, caso eventualmente condenado, não será imposto a Marcio Pires o regime fechado para o inicial cumprimento da pena, de sorte que, à luz do princípio da homogeneidade, a segregação cautelar seria ilegal, sobretudo por se tratar de réu tecnicamente primário.
Assim, realçando a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Inicialmente, impende consignar que a discussão acerca de ter ou não o paciente perpetrado o delito a ele imputado demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a regular instrução processual, hábil a definir quem concorreu, participou ou ficou alheio à ação ilícita, e, por isso mesmo, a alegação destinada a afastar o beneficiário do cenário do crime não comporta exame nesta via estreita do “habeas”.
Seja como for, infere-se que Marcio Pires da Silva foi preso em flagrante em 20.06.2020 e teve sua prisão convertida em preventiva, ante a suposta prática do crime descrito no art. 33, caput e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006, pois, segundo consta, foi apontado como fornecedor das drogas apreendidas na residência de Jackeline Rodrigues dos Santos, local onde foram encontradas 10 (dez) porções de substância análoga à maconha, 13 (treze) porções de substância análoga à maconha, 01 (uma) balança de precisão, 06 (seis) barras de substância análoga à maconha, 01 (um) caderno de anotações referentes ao tráfico de drogas e R$1.000,00 (mil reais).
Extrai-se que os policiais receberam informações dando conta de uma mulher que estava realizando o tráfico de drogas em uma residência. Diante da denúncia, os agentes foram até o local e lograram encontrar com Jackeline todos os entorpecentes acima descritos. Ao ser indagada sobre os fornecedores, Jackeline informou que seriam o paciente Marcio e sua esposa Flávia Cristina Mampiam Figueiredo Coelho, moradores do Bairro Planalto.
Ainda, de acordo com os elementos informativos anexados, os policiais militares foram até a residência dos supostos fornecedores e encontram 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) porção média de substância análoga à maconha, R$2.000,00 (dois mil reais), 01 (um) caderno azul com anotações sobre o comércio de entorpecentes.
De acordo com a decisão constritiva “(...) a substância entorpecente apreendida foi periciada e, conforme o laudo pericial n.o 3.14.2020.66920-01, que concluiu que todas as amostras do material descrito no item A (com 22,390 kg) e C (com 2,975 kg) apresentam resultado POSITIVO para presença de Cannabis sativa L (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabionol)” (id. 70430460, p. 03).
Devidamente homologado o flagrante, o claustro foi convertido em preventiva, visando o necessário resguardo da ordem pública, diante da existência de elementos concretos que evidenciam, a princípio, a necessidade do claustro, a saber, a quantidade de material entorpecente encontrado:
“(...) as circunstâncias do flagrante evidenciam a prática de tráfico de drogas e não de mero consumo, ensejando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do Enunciado do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos:
Enunciado previsto no incidente de uniformização de jurisprudência no 101532/2015: “A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006”.
Assim, chega-se à conclusão de que, sem dúvidas, a ordem pública será abalada se os indiciados forem colocados em liberdade. Nesse mesmo sentido, é entendimento pacífico no Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”, o que se verifica no presente caso, uma vez que foi encontrado com o indiciado uma quantidade de droga ilícita e apetrechos, a evidenciar o comércio.
Não menos, a infração aqui demonstrada é apenada com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, fazendo-se presentes, portanto, requisitos suficientes para a manutenção de sua custódia cautelar, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código Penal.
Diante da situação fática vislumbrada, é indiscutível que resta abalada, de sobremaneira, a ordem pública desta Capital, tornando-se imperiosa a retirada do indiciado, por ora, do meio social” (id. 70430460, p. 04).
Assim, aparenta-se fundamentada a decisão constritiva, que se ampara nos requisitos e pressupostos normativos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a impedir, na hipótese, a submissão do paciente ao mero cumprimento de cautelares menos rígidas dispostas no art. 319 da Legislação Processual Penal, que, em princípio, não seriam suficientes para a tutela do grêmio social.
A propósito, como bem dispõe o Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (IUJ 101532/2015).
Por seu turno, no que tange às assertivas atinentes à aplicação do princípio da homogeneidade, cumpre assinalar que, se o processo serve ao Direito Penal, este, sem aquele, não subsiste, é dizer, há de ser respeitado o trâmite procedimental, impondo-se, por isso mesmo, desde que necessária, a sua tutela, a fazer-se concluir indevido, pois, a realização de meras conjecturas quanto a cálculos de uma pena possível, em futura solução de mérito, quando persistente o motivo ensejador do claustro (art. 312, CPP).
Assim, na estreita via ora adotada, não se revela possível inferir eventual regime prisional a ser fixado ou o quantum de pena a ser aplicado caso sobrevenha uma sentença condenatória, porque aludido exame só poderá ser realizado pelo juízo de primeiro grau após cognição exauriente dos fatos e das provas apresentadas.
Ademais, embora o impetrante sustente que o paciente é primário, possui ocupação lícita e endereço fixo, prevê o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015) que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Logo, diante da ausência de demonstração de qualquer circunstância que pudesse conferir contornos de ilegalidade à decisão combatida, bem como o fato de que nesta fase de cognição superficial, não há indicativos que recomendem a substituição da medida extrema, não há como reconhecer o alegado constrangimento ilegal antes das informações a serem prestadas pelo magistrado singular.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 15 de dezembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada